Tribunal: TJDFT
Processo: 0734673-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734673-40.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIS CLAUDIO SILVA NASCIMENTO PACIENTE: JAILTON PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LUIS CLAUDIO SILVA NASCIMENTO com vistas à revogação da prisão preventiva de JAILTON PEREIRA DA SILVA, decretada pela autoridade judicial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo / DF, por perseguir (art. 147-A, §1o, II, do CP) sua ex-companheira RAIMUNDA MARCIA PEREIRA DA SILVA. Sustenta o impetrante, em suma, que: i) o paciente não foi encontrado para ser intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas, de modo que não tinha ciência de sua existência, não havendo se falar em descumprimento da medida; ii) a vítima requereu a revogação das medidas protetivas e da prisão preventiva decretada porque não se sente ameaçada fisicamente pelo ofensor; iii) com a prisão, o paciente tomou conhecimento das medidas protetivas e da denúncia ofertada pelo parquet; iv) o paciente não pretende se furtar ao cumprimento das medidas protetivas deferidas; v) a prisão preventiva é medida excepcional e não se revela adequada e proporcional ao caso, pois pode ser substituída por medidas alternativas; vi) a autoridade coatora se baseou na gravidade em abstrato da conduta e se valeu de termos genéricos e hipotéticos, que não justificam a medida excepcional imposta ao paciente; vii) estão ausentes os requisitos da prisão preventiva; viii) desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual pena, em caso de condenação, não havendo razão para ele ficar preso por mais de 30 (trinta) dias; ix) o paciente tem emprego e residência fixa. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão que decretou a prisão da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. A leitura dos autos informa que o paciente estaria perseguindo sua ex-companheira, RAIMUNDA MARCIA PEREIRA DA SILVA, por não aceitar o término do relacionamento. Conforme consignado na denúncia, entre 29/5/2022 e 25/7/2022, por várias vezes, o paciente, “perseguiu sua ex-companheira, RAIMUNDA MARCIA PEREIRA DA SILVA, reiteradas vezes, perturbando a esfera de liberdade ou privacidade dela, bem como ameaçando sua integridade física ou psicológica.” Consta que, após a separação, o paciente mudou-se para perto da casa dela e vem controlando a rotina da vítima. Além de ameaçar, o paciente persegue e perturba a tranquilidade dela, causando-lhe constrangimentos nos locais que ela frequenta, tais como bares, e na porta da casa dela, com ofensas, gritarias e insistências para falar com ela. O impetrante não trouxe – pelo menos nesse juízo inicial – qualquer fato apto a infirmar o ato apontado como coator. Remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. Brasília, 14 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador